Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-66.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Servidores Ativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITAPIRA. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Verba incorporada aos vencimentos do servidor por força de decisão judicial. Valores em atraso recebidos por meio de precatório. Vantagem pecuniária de caráter permanente, repercutindo no pagamento do benefício de aposentadoria, de modo que deve ser incluída na base de cálculo da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITAPIRA. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Verba incorporada aos vencimentos do servidor por força de decisão judicial. Valores em atraso recebidos por meio de precatório. Vantagem pecuniária de caráter permanente, repercutindo no pagamento do benefício de aposentadoria, de modo que deve ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária. Inteligência do art. 40, § 3o e 201, § 11, da CF. Valores que têm natureza jurídica de vencimentos, não se transformando em verba indenizatória em razão de seu pagamento ter sido realizado a destempo. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000169-66.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPIRA, é apelado MORALES DE FREITAS ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-66.2019.8.26.0272 - Itapira - Voto no 31416
2
VOTO No 31.416
COMARCA: ITAPIRA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000169-66.2019.8.26.0272
APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
APELADO: MORALES DE FREITAS ROSA
Juíza de 1a instância: Vanessa Aparecida Bueno
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITAPIRA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
HORAS
EXTRAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. Verba incorporada aos vencimentos do servidor
por força de decisão judicial. Valores em atraso recebidos por
meio de precatório. Vantagem pecuniária de caráter permanente,
repercutindo no pagamento do benefício de aposentadoria, de
modo que deve ser incluída na base de cálculo da contribuição
previdenciária. Inteligência do art. 40, § 3o e 201, § 11, da CF.
Valores que têm natureza jurídica de vencimentos, não se
transformando em verba indenizatória em razão de seu
pagamento ter sido realizado a destempo. Ação procedente.
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Município de Itapira
em face de Morales de Freitas Rosa, objetivando o recebimento de valor
correspondente à contribuição previdenciária incidente sobre crédito de
precatório oriundo de título executivo judicial, que reconheceu ao requerido
o direito à incorporação de parcelas de horas extraordinárias.
A r. sentença julgou improcedente a ação e, pela sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
(fls. 70/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-66.2019.8.26.0272 - Itapira - Voto no 31416
3
Inconformado, o Município apelou, sustentando, em síntese,
que a pretensão encontra guarida no § 1o do artigo 149 da Constituição
Federal, no artigo 16-A da Lei Federal no 10.887/2004 e na Lei Municipal no
3.856/2006. Aduz que os valores referentes à incorporação das horas extras
devem ser incluídos na base de cálculo para os descontos previdenciários,
pois na oportunidade da aposentação, também não serão desprezados e
comporão os proventos de aposentadoria ou eventual pensão gerada, por
não se tratar mais de vantagem temporária nem eventual (fls. 79/88).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 92/104).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o requerido, no ano de 2012,
ajuizou ação em face do Município de Itapira, objetivando a incorporação de
horas extras mensais, julgada procedente, com a condenação do Município
ao pagamento dos atrasados (Processo no o 0002806-51.2012.8.26.0272 - fls.
05/16).
Os valores atrasados foram objeto do Ofício Requisitório no
60/2016 e recebidos pelo servidor em 10.08.2017, no montante de R$
42.075,23 (quarenta e dois mil, setenta e cinco reais e vinte e três centavos)
(fls. 20/21), porém o Município deixou de recolher a contribuição
previdenciária (11%) devida ao Fundo Municipal de Aposentadorias e
Pensões de Itapira FMAP, no valor de R$ 7.590,22 (sete mil, quinhentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-66.2019.8.26.0272 - Itapira - Voto no 31416
4
noventa reais e vinte e dois centavos).
Razão assiste ao Município, eis que sua pretensão encontra
respaldo na Constituição Federal e na legislação municipal.
Como é cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 3o,
prevê que o regime próprio de previdência social possui caráter contributivo
e solidário. E o artigo 201, § 11, dispõe expressamente que a contribuição
previdenciária incide sobre as verbas incorporadas ao salário, in verbis:
“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da
lei, a:
(...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.”
Nesse sentido já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal, em sede
de repercussão geral:
“Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral.
Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições
previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O
regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se
pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores
sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A
leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro
que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição
previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 'repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-66.2019.8.26.0272 - Itapira - Voto no 31416
5
em benefícios'. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se
incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do
sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem
que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por
fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no
tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das
premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
'Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias',
'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.'
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a
restituição das parcelas não prescritas.”
(RE no 593.068/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j.
11.10.2018, DJe 22.03.2019).
No caso em questão, o servidor, ora requerido, obteve o direito
à incorporação das horas extras aos seus vencimentos em razão de expressa
previsão legal (Lei Municipal no 3.598/04), conforme o dispositivo da r.
sentença
(fls.
05/09)
proferida
nos
autos
do
processo
no
0002806-51.2012.8.26.0272, confirmada em segunda instância (fls. 11/16),
in verbis:
“Posto isso, JULGO PROCEDENTE a 'ação declaratória de incorporação de
adicional de horas extras', promovida por MORALES DE FREITAS ROSA
contra SERVIÇO ANTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTOS DE ITAPIRA - SAAE,
para DECLARAR e reconhecer o direito do autor à incorporação das 25,50
(vinte e cinco virgula cinquenta) horas extras mensais, calculadas sobre
50% (cinquenta por cento) do valor da hora trabalhada, equivalente ao
maior valor recebido a este título, ocorrido no mês de março de 2007, de
modo que tal direito não possa mais ser suprimido ou reduzido por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-66.2019.8.26.0272 - Itapira - Voto no 31416
6
administrativa contrária. (...)” (grifos no original).
Dessa forma, uma vez incorporada, a vantagem pecuniária em
questão revestiu-se de caráter permanente, repercutindo no pagamento do
benefício da aposentadoria, de modo que deve ser incluída na base de
cálculo da contribuição previdenciária. Ressalte-se que os valores pagos têm
natureza jurídica de vencimentos, que não se transforam em verba
indenizatória em razão de seu pagamento ter sido realizado a destempo por
força de sentença judicial.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte, ao julgar casos
análogos, da mesma Comarca de Itapira:
“Apelação. Cobrança de contribuição previdenciária sobre valores recebidos
em ação pretérita a título de verbas salariais pagas a menor. Sentença de
improcedência fundada no caráter indenizatório das verbas. Recurso
pugnando pela declaração do caráter salarial das verbas recebidas. Recurso
que merece provimento. Valores pagos decorrentes da incorporação de
outras verbas ao salário, nos termos das leis municipais. Natureza salarial
que não perde essa condição meramente pelo seu pagamento a destempo
ou por via judicial. Recurso provido.”
(AC no 1003312-97.2018.8.26.0272, Relator: Fernão Borba Franco, 7a
Câmara de Direito Público, j. 04.03.2020);
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Itapira. Pretensão do Município ao
recebimento de valores relativos a contribuições previdenciárias incidentes
sobre importância paga nos autos de outro processo, referente às
diferenças de vencimentos em atraso, decorrentes de incorporação de
adicional de insalubridade. Verba remuneratória sujeita aos descontos das
contribuições previdenciárias. Réu que levantou o valor integral depositado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-66.2019.8.26.0272 - Itapira - Voto no 31416
7
sem proceder aos devidos descontos da contribuição. Sentença de
procedência. Recurso não provido, majorados os honorários advocatícios
devidos pelo réu.”
(AC no 1002815-83.2018.8.26.0272, Relator: Antônio Carlos Villen, 10a
Câmara de Direito Público, j. 09.03.2020);
“Ação de cobrança movida pelo Município de Itapira objetivando a
condenação de servidora pública municipal ao pagamento de valor a título
de contribuição previdenciária, não recolhido quando do levantamento de
crédito oriundo de precatório. Sentença de improcedência. Recurso do
Município. Acolhimento. Direito à incorporação de parcelas de natureza
eventual aos vencimentos da ora requerida, autorizado por legislação
específica e reconhecido em decisão judicial transitada em julgado. Desse
modo, devem sofrer incidência de contribuição previdenciária, nos termos
do regime constitucional vigente a partir da Emenda Constitucional no
41/2003. Parcelas que não perdem o caráter vencimental quando pagas
fora da época própria e com base em decisão judicial. Tributo que deveria
ter sido recolhido quando do levantamento, pela credora requerida, de seu
crédito. Recurso provido para julgar procedente a ação.”
(AC no 1002722-23.2018.8.26.0272, Relator: Aroldo Viotti, 11a Câmara de
Direito Público, j. 14.04.2020).
Nesse contexto, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
procedente o pedido formulado pelo Município de Itapira e condenar o
requerido ao pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre os
valores recebidos no precatório no EP no 60/2016, no valor de R$ 8.799,66
(oito mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), com
correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora, a contar
do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 161, § 1o c.c.
artigo 167, parágrafo único, ambos do Código Tributário Nacional, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-66.2019.8.26.0272 - Itapira - Voto no 31416
8
tratar de débito de natureza tributária.
Em razão da sucumbência, arcará o vencido com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.